Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os avós podem ser chamados para complementar os alimentos que o neto necessita, quando comprovado que seus genitores estão impossibilitados de sustentar a criança.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se levar em consideração a capacidade de o alimentante prestar alimentos e as necessidades do alimentando (art. 1.694, § 1o, do CPC).
3. Observado no caso concreto o binômio necessidade/possibilidade, mantêm-se os alimentos fixados na sentença.
4. Apelação dos Réus conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.